Tribunal: TJSP
Processo: 2239924-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra r. decisão singular que deferiu a tutela de urgência pleiteada em ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, determinando o restabelecimento do plano de saúde contratado entre as partes, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. Inteligência do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito atrelada à possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra r. decisão singular que deferiu a tutela de urgência pleiteada em ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, determinando o restabelecimento do plano de saúde contratado entre as partes, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. Inteligência do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito atrelada à possibilidade de aplicação analógica do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 aos contratos coletivos, conforme jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça. Perigo de dano incontroverso, considerando-se a falta de assistência médico-hospitalar durante o período em que a licitude do ato rescisório vem sendo discutida em juízo. Prevalência do direito à saúde em detrimento de questões técnicas contratuais a serem posteriormente elucidadas. Possibilidade de responsabilização do beneficiário pelos prejuízos financeiros provocados à parte adversa em caso de improcedência da ação (art. 302, I, CPC). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2239924-05.2020.8.26.0000
Voto no 45.440
1/5
Registro: 2020.0000850631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239924-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante SÃO FRANCISCO
SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, são agravados JALEX -
TUTTY FRUTY LANCHONETE LTDA - ME, JANE REGINA DOKKO e JI SOOK HONG
DOKKO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2239924-05.2020.8.26.0000
Voto no 45.440
2/5
VOTO No: 45.440
Agravo de Instrumento No 2239924-05.2020.8.26.0000
COMARCA: Bauru
Agravante: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Ltda
Agravados: Jalex - Tutty Fruty Lanchonete Ltda - Me, Jane Regina Dokko e Ji Sook
Hong Dokko
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra r. decisão
singular que deferiu a tutela de urgência pleiteada em ação de
obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais,
determinando o restabelecimento do plano de saúde contratado entre
as partes, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. Inteligência
do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito atrelada à possibilidade
de aplicação analógica do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no
9.656/98 aos contratos coletivos, conforme jurisprudência dominante
deste E. Tribunal de Justiça. Perigo de dano incontroverso,
considerando-se a falta de assistência médico-hospitalar durante o
período em que a licitude do ato rescisório vem sendo discutida em
juízo. Prevalência do direito à saúde em detrimento de questões
técnicas contratuais a serem posteriormente elucidadas. Possibilidade
de responsabilização do beneficiário pelos prejuízos financeiros
provocados à parte adversa em caso de improcedência da ação (art.
302, I, CPC). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão singular que deferiu a tutela de urgência pleiteada em ação de obrigação de fazer
c/c pedido de indenização por danos morais, determinando o restabelecimento do plano
de saúde contratado entre as partes, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.
Alega a agravante que rescindiu unilateralmente o contrato
em virtude do inadimplemento da mensalidade referente ao mês de maio de 2020, tendo
promovido notificação prévia via e-mail e telefone. Afirma que não havia necessidade
de notificação formal e que inexiste vedação para a rescisão de contrato coletivo, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2239924-05.2020.8.26.0000
Voto no 45.440
3/5
que imotivadamente.
Dispensada a manifestação da parte contrária para
apresentação de contraminuta.
É o RELATÓRIO.
Embora não tenha sido respondido, o agravo deve ser
prontamente examinado com fulcro no artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Nos termos do artigo 300 da legislação processual em vigor,
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Da sumária cognição dos elementos constantes dos autos, os
requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência foram devidamente preenchidos,
motivo pelo qual a interlocutória combatida deve ser integralmente conservada.
Senão, vejamos.
A probabilidade do direito invocado na inicial está
diretamente atrelada à possibilidade de aplicação analógica do artigo 13, parágrafo
único, inciso II, da Lei no 9.656/98 aos contratos coletivos, corroborada pela
jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça, principalmente quando
estipulados por empresa individual com poucos beneficiários, como aparenta ser
o caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2239924-05.2020.8.26.0000
Voto no 45.440
4/5
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de
saúde. Tutela de urgência. Contrato coletivo rescindido. Pleito de
manutenção do contrato. Possibilidade. Direito à saúde que deve ser
sublimado. Autor em tratamento de grave patologia. Aplicação por
analogia do artigo 13, parágrafo único, inciso III da Lei 9656/98. R.
decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2021004-64.2020.8.26.0000; Rel.
José Joaquim dos Santos; 2a Câmara de Direito Privado; j.
23/03/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. I. Tutela de urgência.
Determinação de manutenção do plano de saúde da autora, impondo a
preservação do tratamento home care atualmente fruído. Irresignação
da ré. Afastamento. II. Probabilidade do direito. Contrato coletivo.
Rescisão do contrato celebrado pela estipulante. Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor. Abusividade da resilição unilateral imposta.
Incidência do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.
9.656/98, aplicável, por analogia, aos contratos coletivos. Quadro de
dano irreparável que é ínsito à possibilidade de suspensão dos serviços
médico-hospitalares, sobretudo dado o quadro médico da autora. III.
Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco configurados.
Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
DECISÃO PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2004070-31.2020.8.26.0000; Rel.
Donegá Morandini; 3a Câmara de Direito Privado; j. 06/04/2020)
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão
agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar à
Ré a continuidade do contrato de seguro saúde. Inconformismo. Não
acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida.
Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de
ineficácia do provimento final. Aplicação por analogia do art. 13,
parágrafo único, incisos II e III, da Lei 9.656/1998. Precedentes desta
Câmara. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2265743-75.2019.8.26.0000; Rel.
João Pazine Neto; 3a Câmara de Direito Privado; j. 11/02/2020)
Do mesmo modo, é incontroverso o perigo de dano que o
cancelamento do contrato pode gerar aos segurados, considerando-se a falta de
assistência médico-hospitalar durante o período em que a licitude do ato rescisório vem
sendo discutida em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2239924-05.2020.8.26.0000
Voto no 45.440
5/5
Diante do conflito entre questões técnicas contratuais e o
direito fundamental à saúde, não há dúvida de que este deve prevalecer, até porque o
ordenamento processual prevê a responsabilização do beneficiário pelos prejuízos
financeiros provocados à parte adversa em caso de improcedência da ação (art. 302, I,
CPC).
As discussões ventiladas no recurso relativas à validade da
notificação enviada por e-mail, à cláusula do contrato que permite à seguradora rescindi-
lo unilateralmente e à motivação do ato não obstam o cumprimento da liminar,
representando questões de mérito a serem apreciadas por ocasião da sentença.
Mantém-se, por conseguinte, a r. decisão agravada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator